Tribunal: TJDFT
Processo: 0719481-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. RESTITUIÇÃO IMPOSTO DE RENDA. ACÓRDÃO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO. INDEFERIMENTO. MATÉRIA JÁ DISCUTIDA E JULGADA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONSTATAÇÃO. MULTA. NÃO APLICAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração cabem para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material (art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil).
2. Enquanto recurso de fundamentação vinculada às hipóteses descritas nos incisos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não servem para o rejulgamento da causa. Por isso, “não são via adequada para corrigir suposto error in judicando, não sendo possível atribuir eficácia infringente ao recurso se ausentes erro material, omissão, obscuridade ou contradição” (EDcl no AgInt nos EDcl no CC n. 179.896/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 6/12/2021, DJe de 9/12/2021).
3. Relativamente ao prequestionamento, não há dúvida de que, o que o qualifica não é a expressa menção ao dispositivo normativo de que trata a alegação, mas sim o efetivo debate da matéria que abarca o seu conteúdo, não sendo necessário, portanto, o acolhimento dos embargos de declaração em face da simples intenção de prequestionamento para eventual interposição dos recursos de natureza extraordinária (art. 1.025 do CPC).
4. A despeito da rejeição dos embargos de declaração opostos, não se afigura necessária a aplicação da multa prevista nos arts. 81, caput, e 1.026, § 2o, do CPC, seja pela ausência de determinação legal de sua aplicação automática, seja pela inexistência do caráter manifestamente protelatório que justifica a sua incidência.
5. Para a configuração da litigância de má-fé, faz-se necessária a comprovação de que a parte tenha agido com dolo, que não pode ser presumido, bem como do objetivo de causar dano processual à parte contrária, agindo com deslealdade processual. Não constatada a conduta dolosa do recorrente, tampouco incidindo esses em uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, não há que se falar em litigância de má-fé.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.